Tribunal: TJSP
Processo: 1001933-73.2025.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Conchal. Extinção, de ofício, da execução em razão da aplicação do Tema de Repercussão Geral no1.184, do C. STF. Irresignação. Descabimento. Hipótese dos autos em que se vislumbra, independentemente da adoção das providências estabelecidas pelo Tema no1.184, matéria de ordem pública prevalecente, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. Nulidade da CDA

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Conchal. Extinção, de ofício, da execução em razão da aplicação do Tema de Repercussão Geral no1.184, do C. STF. Irresignação. Descabimento. Hipótese dos autos em que se vislumbra, independentemente da adoção das providências estabelecidas pelo Tema no1.184, matéria de ordem pública prevalecente, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. Nulidade da CDA 'sub judice'. Título executivo que não indica o fundamento legal da exigência. Requisitos legais não atendidos. Inobservância do art. 202 do CTN e do art. 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais-LEF). Impossibilidade de emenda da CDA, na medida em que o vício constatado afeta o próprio lançamento tributário. Precedentes. Extinção mantida, conquanto por fundamento diverso. Recurso não provido.